Tribunal: TJMT
Processo: 1019276-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1019276-85.2021.8.11.0000 – Barra do Garças
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Edson Custódio Neri, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Banco Bradesco S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.
Inconformado, o agravante sustenta que não laborou com acerto a douta magistrada, ante a nulidade da citação por edital. Defende ser indevido o levantamento do valor penhorado, tendo em vista que a intimação foi dirigida a endereço diverso do executado e assinada por pessoa desconhecida. Pugna pela reforma da decisão.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, oportuno registrar que, o agravante após a decisão de id. 107424989, comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, trazendo documentos aptos a demonstrar a sua condição de miserabilidade, que prova a insuficiência de recursos para o recolhimento das custas processuais, razão pela qual, defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 30 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator